Tribunal: TJES
Processo: 5001932-68.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001932-68.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIDA DA SILVEIRA MOURA BUENOS AIRES e outros

APELADO: EDUARDO MACIEL QUEIROZ e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRIMEIRO APELO. ALEGADA FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE. SEGUNDO APELO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não demonstrado o vício de consentimento alegado, tampouco comprovada a existência de fraude na celebração dos contratos de consórcio, revela-se correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sobretudo diante da ausência de elementos probatórios mínimos a sustentar a versão da autora. 2. O indeferimento da oitiva do cônjuge da parte autora, pessoa legalmente impedida de depor como testemunha, não configura cerceamento de defesa, mormente quando ausente a demonstração de sua imprescindibilidade para o deslinde da controvérsia. 3. A juntada de documentos em sede recursal, desacompanhada da devida justificativa para sua não apresentação anterior, encontra óbice no art. 435 do CPC. 4. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça enseja seu deferimento tácito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso da autora desprovido. Recurso do corréu parcialmente provido, apenas para declarar expressamente o deferimento da gratuidade de justiça e suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de HELIDA DA SILVEIRA MOURA BUENOS AIRES e dar parcial provimento ao recurso de SERGIO DE JESUS GONCALVES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de duas apelações interpostas contra a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES (
id. 13090830
), integrada pela decisão que apreciou os embargos de declaração opostos (
id. 13090847
), que, nos autos da “Ação de ressarcimento de dano material c/c danos morais c/c pedido de tutela antecipada” proposta por
HELIDA DA SILVEIRA MOURA BUENOS AIRES
em desfavor de
EDUARDO MACIEL QUEIROZ, EMERSON DE SOUZA MACHADO e SERGIO DE JESUS GONCALVES
, julgou improcedentes tanto os pedidos formulados na petição inicial quanto os deduzidos na reconvenção.

O primeiro recurso (
id. 13090834
), interposto pela autora,
HELIDA DA SILVEIRA MOURA BUENOS AIRES
, objetiva a reforma da sentença, sustentando, em síntese: (a) ter sido vítima de fraude, ao ser induzida em erro pelos requeridos, em virtude da relação de confiança previamente estabelecida entre eles e seu cônjuge; (b) inexistência de provas aptas a amparar a tese dos apelados; (c) cerceamento de defesa, diante do indeferimento da oitiva de seu esposo como informante; e (d) que o requerido Sérgio teria recebido valores correspondentes à entrada do financiamento (R$4.500,00, conforme documentos de origem id. 9439421 e id. 9439925), e dois pagamentos de R$ 20.000,00, supostamente comprovados por recibos anexados na fase recursal, sob a alegação de que apenas os localizou após a prolação da sentença.

Devidamente intimados, os requeridos/apelados (
id. 13090843
e
id. 13090844
) apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, arguindo, ademais, a preclusão no que tange à juntada dos novos documentos.

O segundo apelo (
id. 13090849
), interposto por
SERGIO DE JESUS GONCALVES
, visa exclusivamente à concessão do benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Contrarrazões da autora (
id. 13090853
) pelo desprovimento do recurso do requerido.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001932-68.2021.8.08.0012

APELANTE/APELADA: HELIDA DA SILVEIRA MOURA BUENOS AIRES

APELADO/APELANTE: SERGIO DE JESUS GONCALVES

APELADOS: EDUARDO MACIEL QUEIROZ, EMERSON DE SOUZA MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES (
id. 13090830
) que, nos autos da “Ação de ressarcimento de dano material c/c danos morais c/c pedido de tutela antecipada” movida por
HELIDA DA SILVEIRA MOURA BUENOS AIRES
em face de
EDUARDO MACIEL QUEIROZ, EMERSON DE SOUZA MACHADO e SERGIO DE JESUS GONCALVES
, julgou improcedentes os pedidos formulados à exordial e aqueles formulados em sede de reconvenção.

Em atenção à ordem de interposição, passo à análise individualizada dos recursos.

A primeira apelante busca a reforma da sentença com base nas alegações de (a) ter sido vítima de fraude, porquanto, valendo-se da confiança depositada nos requeridos, teria sido induzida a erro; (b) ausência de provas que militem em favor dos requeridos/apelados; (c) cerceamento de defesa em virtude da negativa de oitiva de seu marido na qualidade de informante; e (d) o recebimento de valores pelo requerido Sérgio, o que afirma ter sido comprovado mediante documentos constantes nos autos de origem (id. de origem 9439421 e id. de origem 9439925), que registrariam o pagamento de R$4.500,00 a título de entrada de financiamento, e por dois recibos no valor de R$ 20.000,00 cada, acostados apenas às razões recursais (id. 13090835), sob a justificativa de que somente os localizou após a prolação da sentença.

Contudo, após detida análise dos autos, constata-se que o recurso da autora não comporta provimento.

As razões recursais não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos que alicerçaram as conclusões sentenciais.

No que tange à alegação de ter sido vítima de fraude e de vício de consentimento, tal conclusão demandaria um suporte probatório mais robusto do que meras alegações genéricas.

A apelante não logrou êxito em anexar aos autos elementos de prova aptos a corroborar a tese de que desconhecia o conteúdo e a natureza dos contratos que estava a firmar, nem de que os apelados, de forma dolosa, a teriam induzido a erro.

Outrossim, a celebração de múltiplos contratos de consórcio, em seu próprio nome, torna pouco verossímil a narrativa de completo desconhecimento sobre os negócios jurídicos entabulados.

Na mesma linha, não merece prosperar a simples alegação de ausência de provas em favor dos apelados, pois a dinâmica do ônus probatório, no caso, exigia da autora a prévia demonstração do fato constitutivo de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que, repisa-se, não parece ter ocorrido nos autos.

Senão, vejamos os precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O ônus da prova quanto ao vício de consentimento recai sobre a parte que alega, conforme o art. 373, I, do CPC/2015, devendo a apelante comprovar erro substancial, dolo ou coação que tenha comprometido sua manifestação de vontade.
[...] Tese de julgamento: [...]
O vício de consentimento na contratação de serviço bancário, alegado em ação consumerista, deve ser comprovado pela parte que o alega,
sendo insuficiente o mero arrependimento ou a ausência de utilização do serviço. Cláusulas contratuais claras e em destaque que informam adequadamente o consumidor quanto à natureza e às condições do serviço contratado atendem ao dever de informação e legitimam a avença. [...] (TJES; AC 5002317-37.2022.8.08.0026; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 29/11/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato firmado entre as partes apresenta disposições claras, incluindo cláusulas sobre o valor do imóvel e as condições de pagamento, as quais foram assinadas pela autora, não havendo que se falar em desconhecimento ou incompreensão das obrigações contratuais.
2. A alegação de que a autora não leu o contrato antes de assiná-lo não é suficiente para invalidar o negócio jurídico 3. Resta tão somente a conclusão pela improcedência do pleito recursal em razão da regra do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I do CPC, uma vez que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos que constituem seu direito. 4. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a mera alegação de erro ou vício de consentimento, sem provas robustas, não enseja a anulação do contrato, conforme precedentes citados.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000739-76.2021.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 19/11/2024)

Outrossim, não se vislumbra a ocorrência de cerceamento de defesa.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 447, §2º, inciso I, estabelece que o cônjuge da parte é, em regra, impedido de depor na qualidade de testemunha, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova necessária, hipóteses que não se amoldam ao caso concreto.

Embora o §4º do mesmo artigo faculte ao juiz admitir o depoimento de testemunhas impedidas, tal oitiva condiciona-se à sua estrita necessidade. E, como é cediço, incumbe ao Magistrado, como destinatário final da prova, indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, conforme lhe faculta o artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, a apelante não demonstrou ou indicou, de forma concreta, a real imprescindibilidade de tal prova para o deslinde do feito ou de que maneira o referido depoimento poderia, isoladamente, alterar a conclusão do julgado, limitando-se a dizer que seu esposo “
esteve presente em todos os momentos da negociação
”.

Tal justificativa genérica não se mostra suficiente para caracterizar a necessidade da prova e, por conseguinte, afastar a higidez da decisão do juízo de piso que indeferiu a sua produção.

Já no tocante à suposta força probatória atribuída ao depósito do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), igualmente entendo que não assiste razão à apelante.

Conforme bem assentado na sentença, a análise conjunta dos documentos de
id. 13090811
e
id. 13090813
(na origem, id. 9439921 e id. 9439925) em cotejo com os demais elementos dos autos, especialmente o boletim de ocorrência de
id. 13090810
, revela que o requerido EMERSON, em sede de interrogatório, afirmou que os valores foram depositados em conta do Banco Santander e correspondem à remuneração pelos serviços de “recuperação de crédito” prestados à autora.

Nesse cenário, ausente qualquer prova inequívoca de que tais quantias diziam respeito à entrada de financiamento supostamente contratado pela apelante.

Finalmente, não há como valorar, na forma pretendida, os documentos anexados apenas quando da interposição de recurso de apelação.

A juntada de documentos nesta fase processual é medida de caráter excepcional, regida pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, e a justificativa apresentada pela recorrente — de que os havia perdido — não se mostra suficiente para afastar a preclusão operada, porquanto não logrou demonstrar a impossibilidade de acesso a tais documentos em momento anterior.

Quanto ao apelo interposto pelo requerido
SERGIO DE JESUS GONCALVES
(
id. 13090849
), entendo que a pretensão merece parcial acolhida.

De início, observa-se que, a despeito de alguma imprecisão terminológica ao longo da peça recursal, o recurso foi interposto de forma tempestiva em face da decisão que integrou a sentença, motivo pelo qual, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, deve ser conhecido como recurso de apelação.

O único objetivo do recurso é obter o benefício da justiça gratuita, pleiteado desde a contestação (
id. 13090796
).

Com efeito, o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. O §2º do mesmo dispositivo, por sua vez, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

No caso dos autos, o eminente Magistrado
a quo
não proferiu qualquer decisão expressa sobre o pedido.

Sobre esse ponto, convém recordar que a jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica no sentido de que o silêncio do julgador sobre o pedido de gratuidade de justiça implica seu deferimento tácito. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SANEAMENTO QUE SE IMPÕE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2.
"A falta de resposta ao requerimento do benefício de gratuidade de justiça implica no seu deferimento tácito"
(RMS n. 36.941/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Nesse mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 2.236.913/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13/9/2023. [...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.514.244/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

Nesse sentido, poder-se-ia, em tese, cogitar do não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal. No entanto, o caso concreto guarda peculiaridade que autoriza o seu conhecimento, a saber, o fato de a sentença ter sido expressa em suspender a exigibilidade das custas apenas em relação à autora, gerando uma compreensível insegurança jurídica quanto à situação do apelante.

Diante disso, e considerando que os documentos juntados posteriormente não contêm elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, entendo que o
recurso do requerido deve ser acolhido, mas apenas para o fim de aclarar a decisão, reconhecendo que o requerido também é beneficiário da gratuidade de justiça
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
HELIDA DA SILVEIRA MOURA BUENOS AIRES
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SERGIO DE JESUS GONCALVES,
tão somente para, reconhecendo o deferimento tácito do benefício em primeira instância, declarar expressamente que o apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais a que fora condenado, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em razão do desprovimento do primeiro apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela autora aos patronos dos requeridos para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto por Sérgio de Jesus Goncalves; e
negar provimento
à apelação interposta por Hélida da Silveira Moura Buenos Aires.

Voto com o relator